Tribunal: TJSP
Processo: 1033414-75.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de Segurança - Tributário – ITCMD – Base de cálculo - Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009, o qual alterou a base de cálculo do imposto – Violação ao princípio da legalidade tributária – Adoção do valor venal utilizado para fins de incidência do IPTU no mesmo exercício – Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000 – Precedentes desta

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de Segurança - Tributário – ITCMD – Base de cálculo - Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009, o qual alterou a base de cálculo do imposto – Violação ao princípio da legalidade tributária – Adoção do valor venal utilizado para fins de incidência do IPTU no mesmo exercício – Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000 – Precedentes desta E. Corte - Sentença concessiva da segurança confirmada – Reexame necessário desprovido